Tribunal: TJPA
Processo: 0820669-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820669-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLLEY SANTOS DE MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que decretou a prisão preventiva em ação penal, que imputa ao paciente o delito do art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação, inépcia da denúncia e quebra da cadeia de custódia. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva; (ii) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (iii) saber se há nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentos concretos aptos a justificar a medida, em conformidade com o disposto no art. 312 do CPP. Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, a integração do paciente em organização criminosa de caráter permanente, fato que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. O crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é de natureza permanente, razão pela qual não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve o ingresso e a atuação do acusado na organização criminosa, sendo prescindível a descrição de atos individualizados para a consumação do delito de integrar organização criminosa.

6. A análise sobre eventual quebra da cadeia de custódia demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado do STJ: STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/03/2021.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLLEY SANTOS DE MESQUITA, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, apontado como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado por supostamente integrar organização criminosa, Processo nº 0805301-49.2024.8.14.0401. Sustenta ilegalidade na prisão preventiva decretada em decisão carente de fundamentação, bem como aponta a inépcia da denúncia apresentada sem individualização da conduta. Aduz ainda que as provas dos autos foram extraídas sem demonstrar a cadeia de custódia, requerendo, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos.

Em decisão de id-30658378, indeferi o pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, id-30884874.

Parecer ministerial pela denegação do
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
WESLLEY SANTOS DE MESQUITA
pretende a revogação da prisão preventiva decretada, tendo como motivação a
carência de fundamentação, inépcia da denúncia apresentada sem individualização da conduta e inobservância da cadeia de custódia.

Tais alegações não merecem acolhida,
data venia
.

O paciente, de alcunha de “MENOR PASTOZINHO”, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 2°, §§ 2º, e 4°, I e IV, da Lei 12.850/2013, bem como por integrar o Comando Vermelho desde 2021.

A alegação de carência de fundamentação na decisão não se sustenta, eis que está fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora nas informações de id-
30884874.

Ademais, a materialidade e os indícios de autoria se mostram presentes nos autos, assim como o fundamento da prisão preventiva na garantia da ordem pública. O paciente, de acordo com as provas amealhadas, seria integrante da organização criminosa comando vermelho (CV) desde 2021, possuindo vínculo estável e permanente na referida facção criminosa.

Sendo assim, a garantia da ordem pública resta justificada na decisão, sendo imperiosa a manutenção da segregação cautelar, eis que a atuação da facção Comando Vermelho, da qual o ora paciente é faccionado, causa abalo à ordem pública.

Ressalto ainda que a conduta imputada ao paciente é grave e os elementos concretos existentes nos autos, tais como: coleta de dados sobre o paciente, diligências disponíveis à polícia civil do Estado do Pará, autorização judicial da extração e compartilhamento dos dados telefônicos extraídos regularmente, apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL, constituem indicativos de ofensa à ordem pública. Os dados coletados demonstram as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL.

Sendo assim, a segregação cautelar do ora paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Não merece prosperar a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo.

Quanto à alegação de inépcia da denúncia, ressalto que a peça acusatória aponta detalhes do efetivo ingresso do paciente e atuação deste na organização criminosa. Ademais, o delito previsto no art. 2°, §§ 2º, e 4°, I e IV, da Lei 12.850/2013 se consuma com o simples ato de integrar a organização criminosa. Logo, os requisitos do art. 41 do CPP foram observados pelo órgão ministerial.

No que pertine à alegação de quebra da cadeia de custódia, não possui respaldo nos autos, uma vez que é vedado, em sede de habeas corpus, o exame de questões que demandam profunda incursão nas provas, tal como o efetivo envolvimento do paciente no delito ou nulidade das provas, por suposta afronta ao disposto no art. 158-B do CPP.

Ante o exposto, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/11/2025